Tribunal: TJMT
Processo: 0005040-74.2011.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005040-74.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Impedimento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VOLNEI LAUXEN - CPF: 029.838.299-79 (EMBARGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), GILMAR FRIZZO (EMBARGANTE), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), ROGERIO ROBERTO BRATZ - CPF: 386.419.760-00 (EMBARGANTE), DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS CONTRA NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1- “
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.708.587/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.).

2- Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0005040-74.2011.811.0040

EMBARGANTE: GILMAR FRIZZO E OUTROS

EMBARGADA: VOLNEI LAUXEN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GILMAR FRIZZO E OUTROS
contra decisão colegiada de não conhecimento de agravo interno interposto contra decisão colegiada de rejeição de embargos contra acórdão de provimento de recurso de apelação.

Em suma, sustenta a parte embargante que o julgador deve se “
manifestar de forma clara e objetivo quanto aos pronto novos não analisados, a obrigação do juiz apresentados provas novas diante das INOVAÇÕES CRIADA DE FORMA PESSOAL DO RELATOR tem a obrigação de esclarecer: PRIMEIRO TEMOS: O SEMÁFARO FANTASMA; SEGUNDO TEMOS: A PREFERENCIAL SEM PROVAS; TERCEIRO TEMOS: O B.O. PROVA NÃO CONCLUSIVA; QUARTO TEMOS: AGRAVO RETIDO NÃO JULGADO; QUINTO TEMOS: A PROVA TÉCNICA PERICIAL APRESENTADA REQUERIDA NO AGRAVO RETIDO E NÃO JULGADA no processo; SEXTO TEMOS: A FALTA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIANTE DA INOVAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO; SÉTIMO TEMOS: ART. 143. O JUIZ RESPONDERÁ, CIVIL REGRESSIVAMENTE, POR PERDAS E DANOS
” (id. 136160692).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 136764657).

O então relator, Des. João Ferreira Filho, declarou-se suspeito (id. 137798675), sendo o feito a mim redistribuído.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GILMAR FRIZZO E OUTROS
contra decisão colegiada de não conhecimento de agravo interno interposto contra decisão colegiada de rejeição de embargos contra acórdão de provimento de recurso de apelação.

Foi interposta
APELAÇÃO CÍVEL por VOLNEI LAUXEN contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Dano Estético, Moral e Material
” (Proc. nº 0005040-74.2011.8.11.0040 - Código 85679), ajuizada pelo apelante contra GILMAR FRIZZO e ROGÉRIO ROBERTO BRATZ, julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do magistrado, “
analisando todo conjunto probatório, mormente o croqui de fls. 28,
(...)
assiste razão à parte requerida no que tange à alegação de que o autor não teria tomado as cautelas devidas no cruzamento, já que restou claro que, quando da colisão, o veículo conduzido pelo segundo requerido já havia atravessado mais da metade da via
” (cf. Id. nº 72323015 - pág. 4/8).

O feito foi distribuído ao Des. João Ferreira Filho, que, em decisão colegiada, votou pelo “
provimento ao recurso, para reformar a sentença e, assim, dar parcial procedência ao pedido indenizatório, a fim de condenar os réus/apelados a ressarcir os gastos efetivamente comprovados pelo autor/apelante (
danos materiais emergentes e lucros cessantes), conforme acima especificado, valores a serem acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso (STJ, Súmula nº 43), e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano estético,
e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
, ambos a serem corrigidos monetariamente a partir da data de arbitramento e acrescido de
juros de mora de 1% a.m. desde a data do evento danoso
(STJ,
Súmula nº 54); diante da modificação do desfecho decisório,
redistribuo os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 80% aos réus e 20% ao autor, cuja
exigibilidade permanece suspensa em relação a este em razão de se tratar de beneficiário
da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º
)” (id. 76212496).

A decisão foi unânime.

Posteriormente, a parte ora embargante opôs embargos, que foram rejeitados (id. 83694492).

Contra este acórdão, foi interposto agravo interno (id. 87913972), que, em decisão colegiada, não foi conhecido pelo seu não cabimento (id. 133982665), ao fundamento de que “
a interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator
”
(STJ - TERCEIRA TURMA -
AgInt no AgInt no AREsp 1.673.107/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 28/9/2020, DJe 7/10/2020).

Esta é a decisão embargada.

A despeito de, neste momento, a parte ora embargante trazer matérias referente ao mérito e ao insucesso do seu pleito, fato é que esta julgadora, processualmente falando, está adstrita aos termos da decisão embargada, que é de não conhecimento do agravo interno por não ser cabível contra decisão colegiada.

É o que estabelece o art. 1.021 do CPC, ao estabelecer que. “
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
”.

O Regimento Interno deste TJ:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.”

De fato, como decidido no acórdão embargado, “
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para
atacar decisão monocrática do relator
.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.708.587/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.).

Assim, o caminho processualmente a ser tomado contra decisão que rejeita embargos contra apelação é o recurso especial ou extraordinário, de modo que não há vícios na decisão embargada, de não conhecimento do agravo interno, como decidido pelo então relator.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022